Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO.

I – Para que se configure a procuração em causa própria, instrumento translativo de direitos, é necessário que satisfaça não só os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina, mas que conste no instrumento a individualização do bem, a forma de pagamento e a quitação do preço.

II – Sem o cumprimento de requisitos elementares do contrato de compra e venda do imóvel ou cessão de direitos, ensejar-se-á apenas uma procuração autorizativa de representação. Mantida a r. decisão que indeferiu a penhora dos imóveis.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.